Tribunal: TJMT
Processo: 1010731-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010731-60.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), RICARDO SIMPLICIO DOS SANTOS - CPF: 039.792.056-30 (IMPETRANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO, O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL, EM FACE DO SEU IMPEDIMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – INFRAÇÃO DISCIPLINAR – PENALIDADE DE REPREENSÃO APLICADA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O prazo prescricional de dois anos para a aplicação da penalidade de repreensão é iniciado no dia do conhecimento do fato, sendo interrompido pela instauração do processo administrativo disciplinar.

2. O fato se tornou conhecido a partir de denúncia formalizada na Ouvidoria do órgão a que o impetrante pertence, ou seja, a conduta irregular foi noticiada no meio próprio para reclamação e dentro da instituição.

3. Direito líquido e certo evidenciado. Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Mandado de segurança impetrado por
Ricardo Simplício dos Santos
em face de ato tido como coator perpetrado pelo
Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso
, quanto ao não reconhecimento da prescrição para a aplicação da penalidade no processo administrativo disciplinar instaurado contra si.

Narra o impetrante que respondeu ao PAD no 010/2018, instaurado pela Portaria no 151/2018/CGE-COR/SEJUDH, publicada no DOE de 05/06/2018, que resultou na aplicação da pena de repreensão, prevista no artigo 3o, inciso I, da Lei Complementar Estadual no 207/2004, a qual foi convertida na celebração de termo de ajustamento de conduta, como medida alternativa a penalidade de repreensão, por estarem presentes os requisitos do artigo 1o do Decreto no 2.328/2014.

Discorre que, após a publicação da Portaria no 259/2019/GAB/SESP, de 17/10/2019, assinada pelo Secretário de Estado de Segurança Pública, cujo teor determinou a adoção das providências para a celebração do TAC, protocolou manifestação suscitando a existência de matéria de ordem pública, qual seja, a prescrição, “
posto que conforme a penalidade aplicada, a prescrição se daria em 02 anos como assim determina a Lei Complementar no 207/04, em seu art. 107, I
”.

Alega que o fato objeto do PAD ocorreu na data de 31/12/2015, mas que a publicação da sua instauração para a apuração e aplicação da penalidade ocorreu somente em 05/06/2018, transcorrendo mais de dois anos.

Sustenta que o artigo 107, §1o, da LCE 207/2004 estabelece que o prazo da prescrição se inicia no dia do conhecimento do fato, sendo interrompido pela instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, não disciplinando a lei que o conhecimento deve ser pela autoridade instauradora.

Ao final, pugna pela concessão de liminar
inaudita altera pars
, para que seja suspensa a punição e, no mérito, a concessão da segurança, para que seja reconhecida e declarada a perda do direito de punir do Estado, em razão da prescrição.

No ID 49975468, o Estado de Mato Grosso rechaçou a alegada prescrição, considerando que o seu termo inicial é a data em que a autoridade competente para a instauração do procedimento administrativo disciplinar teve conhecimento do fato, que, na presente hipótese, é o dia 23/05/2018, data da Portaria de instauração do PAD.

O i. Relator originário indeferiu a medida liminar, por entender que o indeferimento não resultará na ineficácia de eventual concessão da segurança (ID 50241481).

O Estado de Mato Grosso ratificou as informações anteriormente apresentadas.

Em sequência, o impetrante protocolizou a petição de ID 52787488, afirmando que “
resta cabalmente comprovado nos autos que o Impetrado tomou conhecimento do fato em 13.01.2016, data em que foi instaurado formalmente a denúncia através da ouvidoria setorial da SEJUDH, protocolo 16261/2016, junto ao impetrado, conforme faz prova apenso I do PAD, juntado no ID n. 43277968
”. Também fez constar que “
em 03.08.2016 ocorreu outra denuncia junto ao Impetrado, desta vez oriunda da Promotoria de Justiça de Jaciara/MT, conforme faz prova apenso II do PAD, protocolo no 381409/2016, juntado no ID n. 43277962, contudo o Impetrado somente foi instaurar o Processo Administrativo Disciplinar em 05.06.2018, já tendo se passado mais de 02 anos que tinha conhecimento do fato
”, reforçando o seu pedido de concessão da segurança, para que seja declarada a prescrição da penalidade administrativa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do d. Procurador Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela concessão da segurança (id. 54251961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

A questão posta cinge-se em saber se houve ou não ocorrência de prescrição do direito de punir por parte da administração pública, considerando o prazo de 02 anos, contado da data de conhecimento do fato pela autoridade instauradora.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Da mesma forma, a Lei no 12.016/2009, em seu artigo 1o, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(In: MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Mostra-se, portanto, cabível o manejo do
mandamus
no caso em apreço.

Conforme narrado, o processo administrativo disciplinar no 010/2018 foi instaurado para “
apurar supostas irregularidades na conduta funcional do servidor RICARDO SIMPLÍCIO DOS SANTOS, Matrícula no 248634, agente prisional, por, em tese, no dia 31.12.2015, ter liberado a saída de reeducando da Cadeia Pública de Jaciara, para retorno dia 01/01/2016, sem que tivesse autorização ou ciência do Poder Judiciário e/ou Ministério Público
”, o que acarretou a infração ao disposto nos artigos 143, incisos I, II, III e IX, 144, incisos IX, XV e 159, incisos IV e XIII, da Lei Complementar Estadual no 04/1990.

A Portaria no 151/2018/CGE-COR/SEJUDH, de 23/05/2018, que instaurou o PAD, foi publicada no D.O.E. dia 05/06/2018.

Sendo assim, da data da ocorrência do fato – 31/12/2015 – até a publicação da instauração para a apuração e aplicação da penalidade – 05/06/2018 – transcorreram mais de dois anos.

No ID 43277958 consta a cópia do Relatório Final do PAD no 010/2018, com as seguintes informações:

“O processo foi instaurado em razão de denúncia aportada à ouvidoria setorial da SEJUDH em data de 12 de janeiro de 2016, com informação de que o diretor da unidade prisional de Jaciara, Ricardo Simplício dos Santos teria permitido a saída de reeducando na noite de réveillon, 31 de dezembro de 2015, sem que houve autorização judicial.

Tal evento foi confirmado via Despacho no 581/2016/SAAP, e Despacho referente ao protocolo no 16261/2016, de lavra do Secretário Adjunto de Administração Penitenciária, com informação e encaminhamento para apuração do fato, constando que o diretor autorizou a saída do recuperando Enio Galina, para passar a noite de virada de ano com sua família, porquanto o referido reeducando não oferecia risco e era responsável pela marcenaria na unidade prisional. (...)

Sob o protocolo no 381409/2016, consta Ofício no 42/2016-PJJ, de lavra da 1a Promotoria de Justiça Criminal de Jaciara, encaminhada ao Superintendente de Cadeia de Mato Grosso com notícia do fato e pedido de providências cabíveis.

(...).”

A informação de que a instauração do PAD ocorreu a partir de denúncia registrada na Ouvidoria Setorial da extinta Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos em 12/01/2016 foi confirmada na decisão proferida pelo Secretário de Estado de Segurança Pública, conforme se observa no ID 43277958.

No ID 43277961, foi juntada a cópia do Apenso-I do PAD no 010/2018, em que consta a comunicação interna no 15/2016, de 12/01/2016, encaminhando ao Secretário Adjunto de Administração Penitenciária a Denúncia no 113.957, oriunda da Ouvidora Geral do Estado de Mato Grosso, noticiando a conduta irregular do ora impetrante.

Em resposta ao pleito de reconhecimento da prescrição, a autoridade coatora assim se manifestou:

“(...) o entendimento predominante no âmbito da administração pública estadual e federal, com exceção dos casos que constituem crime que seguirão os prazos prescricionais conforme a legislação penal, referente ao marco inicial para contagem da prescrição, se dá, com o conhecimento do fato pela autoridade instauradora e,
in casu
, como não se verifica manifestação em data anterior, o marco inicial a ser considerado é o da Portaria de Instauração do processo em tela, ou seja, 23/05/2018, e à luz do dispositivo retromencionado, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva.” (ID 43106450/ID 43277960) (original sem grifo).

Pois bem.

A Lei Complementar Estadual no 04/90 estabelece que:

“Art. 169 A ação disciplinar prescreverá:

I - em 05 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;

II - em 2 (dois) anos, quanto à repreensão e suspensão;

§ 1o O prazo de prescrição começa da data em que o fato ou transgressão se tornou conhecido.

§ 2o Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.”

Neste sentido, a Lei Complementar Estadual no 207/2004, em seu artigo 107, orienta acerca da contagem do prazo prescricional nas infrações disciplinares, mas posteriormente alterado pelo artigo 3o da Lei Complementar Estadual no 584/2017,
ipsis litteris
:

“Art. 107. A extinção da punibilidade ocorre pela prescrição, que se dá:

I - em 02 (dois) anos, nas faltas sujeitas à repreensão e suspensão até 30 dias;

II - em 03 (três) anos, nas faltas sujeitas à suspensão de 31 (trinta e um) dias a noventa dias;

III - em cinco anos, nas faltas sujeitas a demissão, cassação de aposentadoria e destituição de caro efetivo ou em comissão.

§ 1o O prazo de prescrição inicia-se no dia do fato e interrompe pela instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, ou pelo sobrestamento de que trata o art. 104 desta lei complementar.

§ 2o Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. (acrescentado pela LC no 584/2017)

§ 3o A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. (acrescentado pela LC no 584/2017)

§ 4o Interrompido o curso da prescrição, o prazo recomeçará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. (acrescentado pela LC no 584/2017)

§ 5o Se decorrido o prazo legal para o disposto no parágrafo terceiro sem a conclusão e o julgamento, recomeçará a correr o curso da prescrição. (acrescentado pela LC no 584/2017).”

Do texto legal, extrai-se que o prazo prescricional de dois anos para a aplicação da penalidade de repreensão é iniciado no dia do conhecimento do fato, sendo interrompido pela instauração do processo administrativo disciplinar.

Logo, verifica-se que a controvérsia dos autos encontra-se na definição da data de conhecimento do fato pela administração pública.

Isto porque o impetrante defende que o fato se tornou conhecido no dia
12/01/2016
, ou seja, quando do recebimento, pela Ouvidoria Setorial da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, de denúncia anônima relatando o ocorrido no dia 31/12/2015 na cadeia pública de Jaciara.

Já o Estado de Mato Grosso afirma que o termo inicial da prescrição é o dia que a autoridade competente para determinar a instauração do processo administrativo disciplinar tomou conhecimento dos fatos, que, na presente hipótese, coincide com a data da instauração do PAD, 23/05/2018, já que não há outro elemento nos autos que evidencie diferente termo.

No caso, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 635, disciplinando que: “
Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção
”.

De fato, este Sodalício já proferiu entendimento de que o início de contagem de prazo para fins prescricionais se dá no momento em que a infração administrativa chega a conhecimento de autoridade competente para abertura do Processo Disciplinar:

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISÃO – UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO PARA INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DE LEI VIGENTE NO MOMENTO EM QUE A AUTORIDADE COMPETENTE TOMA CONHECIMENTO DOS FATOS – ORDEM DENEGADA.

1. O controle judicial dos atos administrativos é reservado apenas e tão somente quanto à possibilidade e o dever de reanalisar se o processo administrativo disciplinar (PAD) incorreu em alguma e patente ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e adentrar no mérito administrativo.

2. No que tange à alegação de nulidade de notificação para apresentação de quesitos e alegações finais, o mesmo não procede, as alegações finais foram apresentadas por advogado devidamente constituído nos autos.

3. Também não procede a nulidade de notificação para apresentação de quesitos, pois o próprio Impetrante apresentou o documento (certidão de conclusão de ensino médio) e tomou ciência quanto à realização da perícia. Importante consignar que o processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do Impetrante foi desenvolvido (desde o início até a decisão final) e acompanhado por advogado devidamente constituído (o mesmo patrono que impetrou o presente Mandado de Segurança, diga-se de passagem).

4. Alegação de ocorrência de nulidade do processo administrativo por aplicação de lei.

5.
Em se tratando de aplicação de sanção administrativa, a lei a ser aplicada é aquela vigente da abertura do processo administrativo, pois neste momento em que a autoridade competente tomou conhecimento da infração administrativa. Tanto é verdade que o prazo prescricional na seara administrativa tem-se início a partir do momento em que a autoridade competente para abertura de processo disciplinar toma conhecimento. (Súmula no 635 do STJ).

6. Ordem denegada.

(N.U 1008016-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020) (grifos nosso)

No caso, não é possível desconsiderar que,
o fato se tornou conhecido a partir de denúncia formalizada na Ouvidoria do órgão a que o impetrante pertence
, ou seja, a conduta irregular foi noticiada no meio próprio para reclamação e dentro da instituição que o impetrante serve, não sendo razoável afirmar que a autoridade competente para determinar a instauração do processo administrativo disciplinar tenha tomado conhecimento tanto tempo depois da formalização da denúncia contra o ato praticado pelo servidor.

Inclusive, à fl. 07 do Id. 43277961 dos autos eletrônicos, consta a denúncia anônima no 113.957 que aponta a ocorrência de supostas irregularidades de autoria do ora Impetrante.

A denúncia é oriunda da Ouvidoria Setorial do Sistema Penitenciário, conforme consta no Despacho no 581/2016/SAAP.

Por meio do Decreto no 1.371, de 20 de setembro de 2012, o Governador do Estado de Mato Grosso criou a Ouvidoria Setorial do Sistema Penitenciário no âmbito da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso:

Art. 2o A Ouvidoria Setorial do Sistema Penitenciário tem como missão coordenar e apoiar as atividades de ouvidoria, obedecendo aos dispositivos legais existentes, no sentido de bem atender os anseios da sociedade, competindo-lhe:

I - realizar atendimento e registro de denúncias, reclamações e sugestões recebidas;

II - desenvolver a classificação, triagem e encaminhamento das denúncias, reclamações e sugestões registradas;

III - organizar e manter atualizado arquivos físicos e informatizados da documentação relativa às denúncias, reclamações e sugestões registradas, encaminhadas e tratadas diretamente;

IV - acompanhar o tratamento e solução final das denúncias e reclamações registradas;

V - desenvolver relatórios periódicos demonstrando a atuação da Ouvidoria Setorial do Sistema Penitenciário em relação as denúncias, reclamações e sugestões registradas diretamente. (grifos nossos)

A data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato deve ser interpretada como o momento em que o fato formalmente ingressou na esfera do órgão competente, especialmente no caso em apreço, em que a reclamação foi formalizada na Ouvidoria, que se presta a essa finalidade.

Entendimento diverso autorizaria a Ouvidoria reter um procedimento por anos para só então dar andamento ou encaminhá-lo à autoridade máxima da instituição, o que é inadmissível, porquanto a Administração Pública deve agir com eficiência.

Conclui-se, portanto, que a data do conhecimento do fato se deu em
12/01/2016
, quando do recebimento da denúncia anônima pela Ouvidoria Setorial da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (conforme Despacho no 581/2016/SAAP) e, considerando que a instauração do PAD data de
23/05/2018
, necessário o reconhecimento da prescrição.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
a segurança postulada, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em desfavor da Administração Pública.

Sem custas e sem honorários (Súmula 512/STF).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022